Tribunal: CARF
Processo: 10880.991058/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991058/2012-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.002 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
CRÉDITOS TRIBUTARIOS
Recorrente
SOARES PENIDO REALIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a
regularidade de créditos de PIS que a Recorrente alega possuir em razão de haver alegadamente
realizado pagamento a maior em decorrência de erro.
Sinteticamente, a Recorrente transmitiu Per/Dcomp no qual compensou suposto
crédito relativo a pagamento indevido de Pis com débito(s) tributário(s) ali confessado(s).
A autoridade fiscal competente, nos procedimentos de revisão interna, examinou o
Per/Dcomp e no despacho decisório não homologou a compensação por inexistência do crédito
haja vista o pagamento relativo ao DARF, ali discriminado, foi integralmente utilizado na
quitação de débito(s) de Pis confessado em DCTF.
Inconformada, por intermédio de seus apresentou manifestação de inconformidade
na qual transcreve os fatos, dispositivos da legislação tributária, ementa de acórdãos do Conselho
de Contribuintes e alega em síntese que se tivesse sido intimada teria demonstrado de erro no
preenchimento da DCTF, inclusive, retificado tal documento e, com isso, demonstrado a certeza
e a liquidez do crédito utilizado, a compensação declarada deveria ser homologada;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991058/2012-93
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991058/2012-93

Que o "DACON transmitido à RFB comprova a inexistência de "saldo a pagar" de
PIS ou Cofins, motivo pelo qual se tivesse sido considerado no despacho decisório, a autoridade
administrativa teria concluído pela existência de pagamento indevido e, com isso, reconhecido o
direito creditório pleiteado;
Alega que se as informações prestadas na DIPJ, anexada aos autos, tivessem sido
analisadas, a autoridade administrativa teria constatado que ela prestou, por meio do COPER,
serviços apenas para a "Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A", cujos respectivos
tributos (PIS e da COFINS) incidentes sobre seu "faturamento" foram todos retidos e pagos pela
fonte pagadora, de modo que, qualquer pagamento adicional a título de PIS e COFINS,
decididamente, seria indevido;
Sustenta que retificou a DCTF para excluir o pagamento indevido pleiteado, não
subsistindo mais a motivação consignada no despacho decisório eletrônico para a não
homologação da compensação declarada;
Defende que a autoridade administrativa fiscal deixou de observar, também, o
disposto no artigo 65 da IN RFB n° 900/2008, o qual estabelece o dever-poder de determinar a
realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório. A referência ao
vocábulo "poderá" estaria a induzir uma discricionariedade da Administração Tributária em
proceder ou não à intimação do contribuinte, uma vez que este dispositivo deve ser lido e
cotejado com o artigo 195 do Código Tributário Nacional;
Afirma ainda que no ano-calendário 2010, participava do "COPER" e era titular
de 14,651% dos resultados obtidos pelo referido consórcio, conforme a "Cláusula 3.1" da décima
terceira alteração do contrato de constituição do consórcio. De acordo ainda com a "Cláusula
3.2" do contrato que regulamenta o "COPER". Cada CONSORCIADA provera os recursos
necessários para o EMPREENDIMENTO na proporção de sua participação (...);
Argumenta que os faturamentos das receitas, nos termos do CONTRATO DO
EMPREENDIMENTO com a CONCESSIONÁRIA, serão emitidos pelo CONSÓRCIO, que fará
os recebimentos e os contabilizará para fins de apuração do resultado do CONSÓRCIO, a ser
repassado às CONSORCIADAS;
Aponta que a cópia da nota fiscal e o comprovante anual de retenção de CSLL,
COFINS e PIS, comprovam o valor bruto dos serviços prestados para a "Concessionária da
Rodovia Presidente Dutra S/A", recebido pelo "COPER", e a retenção na fonte da CSLL (1%),
da COFINS (3%) e do PIS (0,65%) pagas, conforme cópia do DARF, relativas ao mês do
pagamento indevido pleiteado;
Alega ainda que a "DACON" do período de apuração, relativo ao pagamento
indevido, declarou a receita de prestação de serviços equivalente à sua participação no "COPER"
(14,651%) e, também, o PIS retido na fonte proporcionalmente à parcela da receita de prestação
de serviços que lhe cabia, não apurando "saldo a pagar";
Salienta que por ter prestado serviços apenas para a "Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S/A" (por meio do "COPER"), na DIPJ/2011 declarou a receita de prestação de
serviços no ano-calendário 2010, proporcionalmente à sua participação no "COPER" (14,651%).
- considerando que todo o seu "faturamento" no ano-calendário 2010, foi proveniente da sua
participação no "COPER", cujas contribuições retidas na fonte e pagas, sobre as receitas de
prestações de serviços, pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A", fica evidente que,
qualquer pagamento adicional a título de CSLL, PIS e Cofins, relativamente a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2010, seria indevido;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991058/2012-93

Assevera que as informações prestadas no "DACON" e na DIPJ/2011,
comprovam o pagamento indevido utilizado no Per/Dcomp não homologado, de modo que a
presente manifestação de inconformidade deve ser acolhida, para reformar o r. despacho
decisório;
Para comprovar suas alegações, argumenta ainda que deve ser observado o
princípio da verdade material, buscando-se a essência dos fatos postos em discussão, conforme
ressaltado na doutrina especializada, alinhada aos fundamentos acima, e a pacífica jurisprudência
do antigo CONSELHO DE CONTRIBUINTES (...);
No pedido, requerer a nulidade do despacho decisório, e determinada à prolação
de novo despacho decisório, reconhecendo o credito pleiteado, bem como a homologação da
compensação declarada. Na remota hipótese de assim não se entender seja determinada à
realização de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena
de cerceamento do direito de defesa.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada ementa segundo a
qual a compensação de débitos tributários somente poderá ser autorizada com crédito liquido e
certo do sujeito passivo quando comprovado nos autos, mediante registros contábeis e fiscais,
acompanhados da documentação hábil, o pagamento indevido ou a maior e que sendo a DCTF
instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme reza
a legislação tributária e entendimento já pacificado nas esferas administrativa e judicial, a
manifestante para ter direito ao crédito compensado, antes de transmissão do Per/Dcomp, nas
hipóteses em que admitidas, deveria ter retificado a DCTF, na qual utilizou o pagamento para
quitar débito ali confessado.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Cumpre ainda relatar que:
I.
o despacho decisório foi proferido de forma eletrônica;
II.
Na Manifestação de Inconformidade a contribuinte afirmou que o pagamento do
tributo foi realizado por ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF, pois
não havia “saldo a pagar” no período, tendo sido este o motivo do pedido.
III.
Com a Manifestação de Inconformidade a contribuinte trouxe aos autos os
documentos societários, DACON, DIPJ, DCTF e, especialmente no que diz respeito
a este caso, a nota fiscal de serviços que demonstra a base de cálculo dos tributos,
bem como o DARF por meio do qual o tributo foi recolhido e uma planilha
denominada “Relatório de Tributos Federais por estabelecimento”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado
razão pela qual dele conheço.
1.
Preliminar de nulidade.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991058/2012-93

A Recorrente suscita nulidade do Acórdão proferido pela DRJ em razão de
entender que ele não analisou a documentação trazida quando da apresentação da Manifestação
de Inconformidade.
O Acórdão em testilha reflete o entendimento do órgão no sentido de,
sinteticamente, haveria a necessidade de que a retificação da DCTF fosse prévia ao pedido de
compensação e que a Recorrente não haveria se desincumbido do ônus de provar o crédito,
conceito que, conforme a decisão atacada, não se limitaria à juntada de documentos, mas
também à realização de um cotejo entre eles e os fatos.
Efetivamente, como bem pontuou o Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares no
Acórdão n. 3401-007.326 lavrado em 30/01/2020:
“Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta atende
aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla
defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o
contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da
decisão exarada.”
A decisão, devidamente motivada, pode eventualmente ser superada por outro
entendimento, todavia não é nula, razão pela qual deve ser afastada a preliminar.
2.
Mérito
2.1.
Possibilidade de retificação de DCTF.
O mérito do presente processo diz respeito ao ônus da prova no pedido de
compensação de tributos e no último momento para a retificação da DCTF.
Em relação ao momento da retificação da DCTF, este Colegiado possui
entendimento consolidado de que a retificação pode ocorrer após o despacho decisório,
todavia devem ser provados os fatos utilizados para embasar a alteração, com os livros contábeis
e documentos que os embasaram, verbis
Por economia processual, adoto como razões de decidir o entendimento que prevaleceu
no acórdão no 9303-005.708, de 19/09/207, de Relatoria do Ilustre Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza. Vejamos:
“Neste, como já registramos noutros processos envolvendo matéria idêntica, esta
Corte Administrativa vem entendendo que a retificação posterior ao Despacho
Decisório não impediria o deferimento do pedido quando acompanhada de
provas documentais comprovando o erro cometido no preenchimento da
declaração original, conforme preconiza o § 1o do art. 147 do CTN: Art. 147. O
lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação. § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Nesse
contexto, ainda que não se tenha concordado com o argumento de que a falta de
DCTF retificadora não seria óbice ao deferimento do pedido (coisa com a qual
também concordamos), não se poderia, pura e simplesmente, dar provimento ao
recurso especial, mas retornar os autos à unidade de origem, a fim de que,
ultrapassada a questão, enfrentasse o mérito do litígio, mediante a análise da
documentação fiscal ou contábil por meio da qual se pudesse comprovar o
crédito a ser restituído. Para nós, portanto, correta a Câmara baixa, ao afirmar
que a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991058/2012-93

seria suficiente para a demonstração do crédito, sendo indispensável, nos termos
do § 1o do art. 147 do CTN, supra, a comprovação do erro em que se fundou a
retificação, o que, no caso ora em exame, não se verificou, daí porque
absolutamente impertinente converter o julgamento em diligência, como
pretende a Recorrente” (Acórdão n. 9303-010.062 proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 23 de janeiro de 2020)
Superada a questão da possibilidade jurídica de se retificar a DCTF, surge a
necessidade de aferir se o contribuinte se desincumbiu do ônus de fazer prova das informações
que retificou.
Inicialmente, este Colegiado comunga com o entendimento esposado no Acórdão
atacado segundo o qual nos pedidos de reconhecimento de créditos o ônus probatório é do
Contribuinte, a quem compete trazer aos autos (i) alegações e (ii) provas do alegado, o que foi
descrito de forma perfeita, razão pela qual deve ser transcrita:
Este Relator concorda absolutamente com este entendimento estabelecido pela
DRJ, todavia discorda do fato dela haver afirmado que a Recorrente não se desincumbiu deste
ônus quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, eis que ela foi
acompanhada de documentos que minimamente demonstram ao menos indícios do direito
alegado.
Desta forma, entende-se perfeitamente possível retificar a DCTF após o despacho
decisório, desde que comprove o pagamento a maior.
2.2.
Ônus da prova e momento processual de provar o crédito no Processo
Administrativo Fiscal.
O mérito da decisão proferida pela DRJ pode ser sintetizado no sentido de que
cumpre à contribuinte vincular registros contábeis a documentos fiscais, estabelecendo com
clareza a natureza das operações por eles instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente
juntar documentos ao processo, sem indicação individualizada de a quais registros se referem. A
"provar" não se limita, no mais das vezes, a simplesmente juntar documentos aos autos; nos
casos em que se tem inúmeros registros associados a inúmeros documentos, provar significa
associar registros e documentos de forma individualizada.
Afirmou ainda que para comprovar o eventual indébito fiscal, a manifestante
deveria ter juntado aos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhada de documentação
hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente à não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração da contribuição para o PIS ou Cofins e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF, extinto por pagamento.
Tratando-se de um despacho eletrônico, o primeiro momento possível para a
Recorrente demonstrar o crédito é quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
com a qual a Recorrente trouxe os motivos pelo qual entende haver recolhido o tributo a maior,
bem como documentos que entende comprovar tais fatos.
Os argumentos são, sinteticamente, que ela prestou serviços para apenas uma
tomadora, que por sua vez ao fazer o pagamento reteve o valor das contribuições. Não obstante,
a Recorrente também recolheu as contribuições que haviam sido retidas. Especificamente,
argumentou que no ano calendário de 2010 realizou um pagamento indevido a título de PIS em
razão do fato de que no referido ano ela teria prestado serviços por meio do consórcio COPER,
apenas para a “Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A”, sendo que as contribuições
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991058/2012-93

sociais incidentes sobre o faturamento da Recorrente foram retidos pela fonte pagadora, e que
por esta razão o recolhimento realizado por ela foi indevido.
As provas são planilhas de pagamentos e retenções, merecendo destaque ainda o
Contrato Social da empresa Soares Penido Serviços de Consultoria Rodoviária Ltda, DACON,
DIPJ, DCTF, Contrato de constituição do Consórcio, Nota Fiscal de serviços, comprovante anual
de retenção de tributos e relatório de tributos federais.
Mesmo diante de todos estes documentos, a DRJ entendeu que a Recorrente não
havia se desincumbido do seu ônus de tecer os argumentos que embasam o seu pretenso direito
bem como prova-los.
A decisão atacada apontou que a demonstração deveria ter sido realizada por meio
de uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Em outras palavras, o Acórdão sob exame entendeu que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus processual de demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
No Recurso Voluntário a Recorrente criou um tópico “Da Comprovação do
Direito Creditório Pleiteado” no qual combateu os argumentos do Acórdão demonstrando
como cada um dos documentos por ela trazido provaria a liquidez e certeza do seu crédito.
Afirma que há demonstração da constituição do Consórcio Operador da Rodovia
Presidente Dutra (COPER) com o objetivo de operar a BR 116, mediante contrato com a
Concessionária da Rodovia.
Alega que o contrato de constituição do consórcio prova que a Recorrente
participava da referida COPER em 14,651% dos resultados, conforme clausula 3.1 da alteração
do contrato de constituição, e que este Consórcio era responsável pelo recebimento das receitas e
repasse às consorciadas, na proporção da participação de cada uma delas.
Defende que a nota fiscal e o comprovante anual de retenção de PIS, COFINS e
CSLL, demonstram que a COPER recebeu os valores que combinam com sua alegação.
Alega que o comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS e PIS
demonstram a retenção na fonte destes tributos.
Sustenta que os extratos bancários por ela apresentados na Manifestação de
Inconformidade demonstram os valores recebidos pela COPER.
Aponta que a “Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.” efetuou o
pagamento dos tributos retidos na fonte (CSLL, PIS e COFINS), conforme comprovado pela
cópia da DARF.
Por todos estes argumentos e provas, entende haver se desincumbido do ônus de
demonstrar o seu crédito.
Alegou ainda que como os únicos serviços por ela foram para a Concessionária e
os tributos foram retidos pela fonte pagadora e recolhidos aos cofres públicos, qualquer valor por
ela recolhido é indevido.
Por este motivo, alega que a guia DARF por ela recolhido foi feito por equívoco,
e que diante do fato de que apenas presta serviços para o Consórcio, qualquer recolhimento por
ela realizado seria indevido.
Este é o argumento da Recorrente.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991058/2012-93

O Acórdão atacado apontou expressamente a conduta que ela esperava que
houvesse sido realizada pela Recorrente, qual seja juntar aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhada de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a autoridade
fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar a inclusão indevida de valores
na base de cálculo, erro material na apuração da contribuição para o PIS ou Cofins e deduções de
valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF, extinto por pagamento.”
Todavia a Recorrente alegou, em seu Recurso Voluntário, que tal medida seria
desnecessária, eis que a documentação apresentada é necessária para a aferição da liquidez e
certeza do crédito, que não haveria saldo a pagar e que as informações solicitadas seriam diante
da documentação já apresentada.
De inicio, verifica-se que o direito creditório apurado pela Recorrente diz respeito
ao pagamento indevido de contribuição.
Segundo a Recorrente, no período em questão os valores das contribuições
PIS/COFINS devidas foram honradas através de retenção na fonte, objeto de contrato de
prestação de serviços firmado entre ela e a COPER que, por meio de parceria executam o
trabalho à Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A. Em razão do contrato de parceria, a
Recorrente tem direito de receber 14,651%, do resultados obtidos pelo citado consórcio (há no
processo cópia do contrato demonstrando esses fatos).
No período sob análise, a COPER recebeu montante bruto do qual houve
retenção, havendo também informe de rendimentos, nota fiscal de prestação de serviços,
relatório de tributos federais, comprovantes bancários e guias darf confirmando essas
informações).
A DACON retificadora que, não foi considerada pela decisão recorrida,
demonstra que no período a Recorrente registrou apenas receita de vendas de bens e serviços em
montante superior ao que de fato deveria constar, bem como que as contribuições foram
recolhidas através de retenções na fonte, inexistindo na declaração outro pagamento de
contribuições para o período. A DCTF retificadora e DIPJ demonstram que no período não
houve pagamento de contribuições mediante DARF e que a receita da Recorrente condiz, em
parte, com sua declaração.
Assim, ao considerar esses fatos como verídicos, o pagamento da contribuição
teria sido feito erroneamente, justificando, assim, o pedido de ressarcimento.
Não obstante os documentos juntados pela Recorrente comprovarem suas
alegações, a DRJ afastou o direito da Recorrente por dois motivos.
O primeiro, porque não considerou as retificações realizadas pela Recorrente:
O segundo, porque a Recorrente não trouxe cópia dos livros fiscais e contábeis
para comprovar a origem, sem contudo, demonstrar o motivo do pq aqueles documentos não se
prestavam a comprovar o direito da Recorrente.
Com efeito, entendo que os livros e documentos fiscais devem ser juntados aos
autos para comprovar o direito do contribuinte e, sempre devem estar lastreados de documentos
que dão suporte aos lançamentos. No presente caso, embora a Recorrente não tenha carreado
cópia do razão e ou balancete, constatasse que a origem dos valores constantes na DACON,
DCTF e DIPJ tem origem no informe de rendimentos, nota fiscal de prestação de serviços,
relatório de tributos federais, comprovantes bancários, guias DARF e contratos de prestação de
serviços, comprovando ao meu ver os lançamentos feito pelo contribuinte.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991058/2012-93

Contudo, referidos documentos não passaram pelo crivo da fiscalização para
certificar sua veracidade e confirmar os dados lá registrados.
Deste forma, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para:
Apurar se no período em análise as únicas receitas auferidas pela Recorrente
tiveram origem no contrato de parceria firmada com o consórcio; se as contribuições apuradas
foram recolhidas apenas através de retenção na fonte vinculada ao referido contrato; e se o valor
objeto do PER/DCOMP foi utilizado para pagamento de outro débito que não o do pedido de que
trata o processo;
Elaborar relatório conclusivo sobre o direito fatos anteriormente apontados; e
Intimar a Recorrente para, no prazo legal de 30 dias apresente sua manifestação
acerca do relatório conclusivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital